Tribunal: TJBA
Processo: 8006513-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006513-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDNA MIRANDA SILVA REIS

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar a 30% os descontos em folha de pagamento da agravante, formulado em ação fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A demanda de origem não visa à nulidade dos contratos, mas à repactuação de dívidas diante de situação comprovada de superendividamento, conforme documentos que revelam comprometimento quase integral da remuneração da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a limitação dos descontos mensais em folha ao patamar de 30% da remuneração líquida, à luz da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, o que impõe o seu conhecimento.

A análise do mérito, nesta fase processual, deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, evitando-se incursão aprofundada nos fatos, sob pena de supressão de instância.

A agravante comprovou remuneração líquida ínfima em relação aos descontos efetuados — R$ 376,18 e R$ 768,65 em dois meses consecutivos —, evidenciando risco de lesão grave à dignidade da pessoa humana, configurando o periculum in mora.

O fumus boni iuris decorre do art. 104-A do CDC, que prevê a preservação do mínimo existencial nos processos de repactuação de dívidas do consumidor superendividado, além da proteção à dignidade humana, princípio constitucional (art. 1º, III, CF/1988).

A jurisprudência dominante admite a limitação dos descontos a 30% da remuneração, observando-se a ordem cronológica dos contratos, com suspensão dos mais recentes, como forma de preservar a função social do contrato e viabilizar a subsistência digna do devedor.

A concessão da liminar independe da realização de audiência de conciliação ou apresentação prévia de plano de pagamento, bastando a caracterização de situação que comprometa o mínimo existencial.

A necessidade de inclusão de todos os credores no polo passivo é etapa posterior, cabível apenas na ausência de acordo conciliatório, conforme art. 104-B do CDC.

A jurisprudência colacionada reforça a legitimidade da limitação dos descontos em 30%, mesmo diante de contratos firmados validamente, diante do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor superendividado e da prevalência da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento pode ser concedida quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor superendividado, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 104-A do CDC.

A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida, observada a ordem cronológica dos contratos, é medida legítima para garantir a subsistência digna do devedor e preservar a função social do contrato.

A concessão da liminar independe da realização de audiência de conciliação e da apresentação prévia de plano de pagamento, quando presentes os requisitos legais.

A inclusão de todos os credores somente se impõe em fase posterior, nos termos do art. 104-B do CDC, caso não haja êxito na conciliação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 0033252-03.2016.8.19.0204, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 06.03.2021.
TJ-RS, AI nº 5047234-14.2022.8.21.7000, Rel. Des. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 25.04.2022.
TJ-SP, AI nº 2160458-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 19.06.2024.
TJ-DF, APL nº 0715706-41.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 08.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006513-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA EDNA MIRANDA SILVA REIS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, dar parcial provimento
, nos termos do voto do relator. Agravo Interno Prejudicado.

Salvador, data registrada em sistema.